Tribunal: TJMT
Processo: 1023063-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023063-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIVALDO DE CARVALHO - CPF: 980.935.765-68 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), JULIANA SLEIMAN MURDIGA - CPF: 324.703.318-11 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIVALDO DE CARVALHO

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS BANCÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, por meio da qual o autor buscava a declaração de nulidade de cláusulas relativas à cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal, além da repetição do indébito por supostas cobranças abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato revela abusividade;

(
ii
) saber se a capitalização mensal dos juros é válida na hipótese contratual;

(
iii
) saber se houve cobrança de encargos excessivos ou tarifas indevidas;

(
iv
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios de 2,59% ao mês (35,88% ao ano),
embora superior à média de mercado, não ultrapassa os limites jurisprudencialmente aceitáveis, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS), inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A capitalização mensal está expressamente pactuada e é válida para contratos firmados após 31/03/2000, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 539; REsp 1.388.972/SC), sobretudo quando indicada taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. Os encargos pactuados — juros, tarifas e tributos — estão delineados com clareza e integram o custo efetivo total, não havendo prova de desequilíbrio contratual.

6. Ausente comprovação de cobrança indevida, não é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco demonstrado vício de consentimento a justificar a revisão das cláusulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios quando não ultrapassada a média de mercado de forma desproporcional, nem demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor.

2. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada e o contrato celebrado após 31/03/2000.

3. O custo efetivo total do contrato, quando compreensível e transparente, não enseja revisão judicial por si só.

4. A repetição do indébito em dobro exige demonstração inequívoca de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se verificou no caso concreto.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC,
arts
. 6o, inc. VIII, 42,
p.u
., e 51, §1o; CC/2002,
arts
. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 479 e 539; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08/02/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Matias De Oliveira
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT, que, nos autos da
A
ção
R
evisional ajuizada em face do recorrido Banco
Votorantim
S.A., julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Revisional de Contrato' proposta por
MARIVALDO DE CARVALHO
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, com qualificação nos autos, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (
...)”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratório
s
exorbitantes
;

Da
capitalização indevida;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
302340851
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita e o não conhecimento do recurso, por ferir o princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal.
(
ID
no 301202855
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIVALDO DE CARVALHO

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Inicialmente,
saliento que
a preliminar arguida pela parte recorrida deve ser
rejeitada
, porquanto não foi apresentada qualquer tese jurídica capaz de infirmar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente. A ausência de impugnação concreta à hipossuficiência econômica afronta o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem não possuir recursos suficientes.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença
fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes firmaram, em
26/08
/2022, por meio da Cédula de Crédito Bancário
no
181286884
, contrato de financiamento para aquisição de bens, especificamente um veículo da marca Volkswagen, modelo
Honda City
Ex
1.5 16v
Mt
4p (Ag) Completo 2009 / 2010 Emc1g53 Gasolina/
Alcool
.

O valor total financiado foi de
R$ 39.933,62 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos)
, tendo o bem sido objeto de alienação fiduciária, com pagamento pactuado em
48
(
quarenta e oito)

parcelas de
R$ 1.
511,00
(mil
quinhentos e onze
reais)
.

Aduz a parte apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superior à contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Afirma, ainda, que a instituição financeira, ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação do valor da parcela mensal, resultando em indevida onerosidade dos valores pagos. Sustenta ser necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das
supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato — Cédula de Crédito Bancário
no
181286884
— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,59
% ao mês
, correspondentes a
35,88
% ao ano

(ID no
301202369
– págs. 1 a
10
).

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final.

Nessa senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
3,31
% a.m. e
48,56
% a.a.
em todos os contratos, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Nesse sentido, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes, no período da contratação dos empréstimos, era de
2,0
2
% ao mês e 2
7
,
42
% ao ano
, de modo
que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contrato pactuada entre as partes, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Considerando-se que as referidas taxas estão inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), aplicada no período e na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade, como narrado na inicial, razão pela qual o
decisum
vergastado merece reforma neste ponto recursal.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, a partir das provas constantes dos autos, que não houve qualquer imposição à parte apelante para que contratasse as taxas acordadas.
Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a parte demonstrou ciência e concordância com as cláusulas ali estipuladas, assumindo voluntariamente os encargos pactuados.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo esquivar-se de tais nuances após sua formalização.

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica qualquer vício de consentimento, restando evidenciada a falha da parte apelante em comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – PR­OVAS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (...)
(N.U 1013800-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2025, publicado no DJE 27/07/2025) – grifo nosso

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025